Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-88.2024.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001559-88.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCIELI DE CONTO - CPF: 053.343.929-98 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ INDEFERIDO. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932, III, do CPC/2015, considerando inadmissível o recurso por deserção, dado que a parte recorrente, intimada para realizar o pagamento do preparo, permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a insurgência do agravante observa o princípio da dialeticidade e se a reiteração do pedido de justiça gratuita é admissível em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A insurgência do recorrente, entretanto, limita-se à reiteração do pedido de justiça gratuita, sem enfrentar a deserção propriamente dita, resultando na ausência de dialeticidade recursal.

4. A matéria relativa ao indeferimento da gratuidade judiciária já foi decidida e não foi objeto de recurso próprio, operando-se a preclusão.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a inadmissibilidade de agravo interno cujas razões não guardam pertinência com a decisão recorrida, configurando-se a aplicação do princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Francieli

de Conto
em face da decisão monocrática de ID 251385174, que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão da deserção.

Em suas razões (ID 255054150),

a Agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da decisão agravada caracteriza violação ao direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, em razão da ausência de intimação efetiva para sanar o vício apontado.

Aponta suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não lhe foi oportunizado o devido esclarecimento sobre o pagamento das custas.

Reitera a alegação de hipossuficiência, para, ao fim, requerer o provimento do recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática de ID 251385174, que não conheceu do apelo, em virtude da deserção, vejamos:

“(...)
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, permite que o relator não conheça de recurso quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que a Apelante foi intimada para recolher o preparo recursal, nos termos do artigo 101, §2° do Código de Processo Civil, todavia deixou transcorrer o prazo in albis.

Dessa forma, resta evidente a deserção, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Apelação.

(...)

Ante o exposto, em decisão monocrática, não conheço do Recurso de Apelação Cível de ID 242660652.
(...)” – sic.

A referida decisão monocrática sucede à decisão de ID 248919152, que indeferiu a justiça gratuita ao então Apelante, ora Agravante, cuja decisão estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal. Confira-se:

“(...)Vistos etc.

A parte recorrente não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Determinada a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos que comprovassem o cumprimento dos requisitos legais da benesse perquirida (id. 244550175), a apelante deixou transcorrer o prazo in albis (id. 247242178).

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, embora não se exija a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. Essa avaliação pode ser feita tanto por meio da solicitação de novos documentos quanto pela análise das evidências já presentes nos autos. (...)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

O conjunto probatório apresentado no processo não comprova que a Apelante é hipossuficiente, que justifique a concessão do benefício pleiteado, pois há informações que a Recorrente realizou um pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) como entrada na aquisição de uma caminhonete Amarok, avaliada em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – contrato de ID 242658683.

Incumbia à parte apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível a concessão da gratuidade pretendida. (...)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 101, § 2o, e artigo 1.007, §4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
(...)” – sic com destaques.

Nesse contexto, facilmente se identifica que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, estando preclusa a rediscussão do tema, de forma que a reiteração do pleito nas razões do presente Agravo Interno se revela descabida.

Em verdade,
as razões do presente Agravo Interno não guardam qualquer pertinência temática com o teor da decisão monocrática de ID 251385174, objeto do presente recurso
, em evidente violação ao disposto no artigo 1.021, §1, do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade.

Pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao Recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o desacerto da decisão, o que não se vê no caso, pois, frisa-se, o presente recurso ataca o indeferimento da justiça gratuita, matéria esta já preclusa, enquanto a decisão recorrida não conheceu do apelo diante da deserção, propriamente dita.

Assim, resta evidenciada a inadmissibilidade do presente recurso, não comportando conhecimento.

Nesse sentido decidiu essa Egrégia Corte em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4o, CPC - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade). Se as razões de recorrer estão dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não se pode conhecer do recurso.
Diante da inadmissibilidade do recurso, devida a condenação na multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC.
(TJ-MT - AC: 00013937120058110108, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 228471671.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025